Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. REVELIA. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 26.753,23 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos) referente às mensalidades escolares em atraso.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. A autora não se desincumbiu em demonstrar plenamente os fatos que constituem seu direito, sendo certo que, embora tenha alegado, absteve de juntar qualquer documento, e não logrou êxito em comprovar a relação contratual entabulada com o réu, tampouco o atraso no pagamento mensalidades escolares, tendo colacionado aos autos, tão somente, a carteira de identidade de sua sócia representante, a carta de preposição e a alteração do contrato social (ID 18519253 a 18519255).
6. Ainda que reconhecida a revelia, tal fato não tem o condão, por si só, de ensejar a procedência do pedido inicial, tendo em vista que, sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações da autora, não se revela razoável considerar que a revelia da parte ré induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art.345, IV, CPC).
7. A ausência de um mínimo de suporte probatório a endossar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ainda que aplicada a revelia, impõe o julgamento de improcedência do pedido. Precedentes: TJDFT 5a Turma Cível, Acórdão n.326665; 1a Turma Recursal, Acórdão n.718720; 3a Turma Recursal, Acórdão n.946260.
8. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório.
9. Contudo, no caso, é impossível a admissão de documento juntado aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada. Assim, caberia à parte autora comprovar que não possuía acesso ao documento juntado neste momento processual, o que não ficou demonstrado.
10. Evidente que a parte autora pretende em sede recursal apresentar a comprovação para o seu pedido, quando deixou de apresentar perante o juízo de origem. Portanto, a juntada extemporânea de documento em sede recursal configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual, não se conhece dos documentos apresentados em sede recursal.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).